Tribunal: TJSP
Processo: 1000885-12.2020.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LANÇAMENTOS IMPUGNADOS EM CONTA BANCÁRIA. Sentença de procedência. Recurso apenas do autor. Dano moral. Montante indenizatório que comporta aumento ao valor de R$ 10.000,00. Quantia adequada a compensar os transtornos sofridos pelo requerente, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Verba honorária. Aumento ao

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LANÇAMENTOS IMPUGNADOS EM CONTA BANCÁRIA. Sentença de procedência. Recurso apenas do autor. Dano moral. Montante indenizatório que comporta aumento ao valor de R$ 10.000,00. Quantia adequada a compensar os transtornos sofridos pelo requerente, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Verba honorária. Aumento ao percentual de 20% sobre o valor atualizado e integral da condenação, já considerada a sucumbência recursal. Exegese do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.